Tribunal: STF
Processo: HC 228423
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (AgRg no HC 792401/MG): 
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ACUSADO QUE OBTEVE A PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO, BEM COMO A PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR, ANTE A INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL COM O REGIME IMPOSTO. APLICAÇÃO DO NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ADOTADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE N. 641.320/RS). ADOÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS ANTES DA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento consolidado de que constitui constrangimento ilegal a submissão do apenado a regime mais rigoroso do que aquele para o qual obteve a progressão. Nesse passo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 641.320/RS, em sede de repercussão geral, determinou que, diante da falta de vaga no estabelecimento prisional compatível e havendo viabilidade, deve ser observada, para evitar a prisão domiciliar, a seguinte ordem de providências: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo àquele que progride ao regime aberto. 2. No caso concreto, inexiste constrangimento ilegal na decisão proferida pelo Tribunal a quo, na medida em que a ausência de vagas em regime adequado não autoriza a concessão automática de prisão domiciliar com o monitoramento eletrônico. Portanto, devem ser observadas, ordenadamente, as providências estabelecidas no RE n. 641.320/RS. 
Alega-se, em síntese, que:a) o Juízo da Execução Criminal, que também é titular do Juízo de Corregedoria dos Presídios e conhecedor de fato sobre o estado de coisas do sistema prisional local, concedeu prisão domiciliar ao paciente por constatar que não há naquela comarca estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto; b) a situação ora relatada fora informada pela administração penitenciária do Estado de Minas Gerais; c) o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais viola à Súmula Vinculante 56.
 Requer, liminarmente, a concessão da ordem para restabelecer a decisão do Juízo da Execução que determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida.
A autoridade coatora prestou informações (eDOCs 16/18).
É o relatório. Decido.

 1.	No caso dos autos, a ilegalidade pode ser aferida de pronto.

De início, enfatizo que o Plenário da Corte, no RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu a impossibilidade de excesso de execução penal, oportunidade em que se assentou que medidas alternativas devem ser adotadas de acordo com as particularidades verificadas pelo Estado-Juiz. 

Com efeito, nas hipóteses de ausência de vagas para implementação da progressão de regime, algumas medidas possíveis são cogitadas, como a progressão, ainda que provisória, para o regime aberto, a concessão de prisão domiciliar e até mesmo a antecipação de benefícios executórios em favor de outros condenados que já se encontram em regime semiaberto.
 
Ao meu sentir, tais hipóteses são razoáveis, na medida em que não transferem ao condenado gravame decorrente da ineficiência do Estado quanto ao cumprimento do sistema progressivo da execução criminal. 

O que não se admite é que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso que o estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio Juízo da Execução, a configurar evidente excesso executivo que, a um só tempo, viola a legalidade, a coisa julgada e a individualização da pena. 

No caso concreto, o Juízo da Execução Criminal deferiu a progressão para o regime semiaberto e concedeu ao paciente o benefício da prisão domiciliar nos seguintes termos (eDOC 4):

O sentenciado foi condenado por crime hediondo/equiparado cometido após a entrada em vigor da Lei 11.464/2007, além de ter sido condenado por crime comum praticado antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019. 
No caso em apreço, infere-se que estão presentes os requisitos para a progressão ao regime semiaberto, de acordo com o artigo 112 da LEP. 
Com efeito, verifica-se pelo atestado de pena que foi cumprido mais de 2/5 da pena no regime fechado quanto ao crime hediondo/equiparado e 1/6 com relação ao crime comum. Preenche, portanto, o critério objetivo de lapso temporal, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal. 
O atestado carcerário juntado aos autos (seq. 178.1) indica o bom comportamento do sentenciado. Não há, pois, impedimento para a progressão também no aspecto subjetivo. 
Ante o exposto, defiro o pedido de progressão de regime, e, por consequência, promovo Ricardo Gomes para o regime semiaberto, desde 11/05/2022, data em que atingiu os requisitos necessários para a concessão do benefício. 
Ressalta-se que a data do requisito objetivo para a concessão da progressão de regime foi antecipada em virtude da declaração da remição da pena, conforme decisão de sequencial 188.1. 
Ademais, esta comarca de Patrocínio/MG não possui colônia agrícola ou estabelecimento semelhante destinado ao cumprimento da pena no regime semiaberto.
Dessa forma, não é admissível submeter o sentenciado a situação mais gravosa do que devido, em razão, exclusivamente, da falta de estrutura do sistema prisional do Estado. 
Ressalta-se que a Penitenciária local, estabelecimento destinado ao cumprimento da pena no regime fechado (art. 87 da LEP), foi projetada para comportar 722 detentos, todavia, possui população carcerária superior a 800 presos - número que varia, porém, sempre acima da capacidade projetada. Há de se ressaltar que, dentro dos critérios de periculosidade das UPs do Estado, junto à SEJUSP, a UP de Patrocínio/MG se encontra entre as com maior grau de periculosidade, recebe vários presos integrantes de facções. 
Assim, acaso o sentenciado, no regime semiaberto, cumpra a pena na Penitenciária local, estará em condições mais gravosas que aquela à qual tem direito, o que constitui clara violação aos Princípios Constitucionais da Individualização da Pena, Dignidade da Pessoa Humana e da Legalidade. 
Nesse sentido, aliás, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que: 
Súmula Vinculante nº 56: A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. 
Colaciono, ainda, a decisão proferida pela Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 641.320/RE, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
(...)
Extrai-se da decisão proferida no RE 641.320/RS que é possível o cumprimento de pena em local diverso daquele estabelecido em Lei, desde que as instalações se mostrem adequadas ao regime semiaberto ou aberto. 
Entretanto, a unidade prisional desta Comarca não atende aos parâmetros trazidos no RE 641.320/RS, pois, a superpopulação carcerária impede a correta separação entre os detentos recolhidos em regime fechado - inclusive com um pavilhão inteiro destinado a detentos de alta periculosidade -, semiaberto e aberto, sendo cabível, portanto, a concessão da prisão domiciliar. Não há espaço em local próprio para cumprimento do regime semiaberto separado, de modo que o cumprimento se daria sem separação dos que cumprem no regime fechado. Também não há número suficiente de agentes para atenderem às demandas do regime fechado em UP de grande porte e também de toda a logística necessária ao cumprimento do regime semiaberto no local (saídas temporárias, trabalho externo, entradas e saídas constantes).
Assim, inviável o cumprimento do regime semiaberto na UP desta Comarca. 
Nesse sentido, entre outros: 
(...)
Assim, a concessão da prisão domiciliar em favor do sentenciado é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO O BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR em favor do sentenciado em epígrafe, para autorizá-lo a cumprir, a partir desta data, a pena em sua própria residência, mediante a aceitação e o efetivo cumprimento das seguintes condições: 
a) recolhimento em sua residência, em período integral, aos domingos e feriados e, de segunda a sábado, de 19h00min às 06h00min; 
b) comparecimento à CEPALP, localizada nas dependências do Fórum de Patrocínio/MG, mensalmente, até o dia 10 de cada mês de apresentação, a partir do próximo mês, para prestar contas de seus atos, comunicar endereço atualizado, se for o caso, e assinar termo de frequência, até que a pena imposta seja extinta por sentença; 
c) comprovar o exercício de trabalho lícito a cada 90 dias, salvo a impossibilidade de fazê-lo, devidamente justificada e comprovada;
 d) não voltar a delinquir; 
e) não mudar de residência sem prévio aviso ao juízo; 
f) não se ausentar da Comarca, em nenhuma hipótese, sem autorização do Juízo; 
g) não frequentar bares, boates, casas de jogos ou de prostituição; 
h) não tomar bebidas alcoólicas e apresentar-se embriagado em público; 
i) não portar armas ou instrumentos que possam servir como armas. 
Caso o beneficiário pretenda a alteração de alguma das condições, deverá, antes de mais nada, formular requerimento em Juízo, sob pena de a falta de autorização prévia implicar revogação do benefício. 
Ciente deve ficar de que qualquer descumprimento das condições fixadas será comunicado ao Juízo e implicará revogação do benefício. 
A direção da Unidade Prisional deverá lavrar o respectivo termo de compromisso contendo as condições fixadas, colhendo assinatura do sentenciado. 
Expeça-se alvará de soltura eletrônico, liberando o sentenciado para o cumprimento da pena em prisão domiciliar, salvo se preso por outro motivo.

O Tribunal local revogou o benefício com base nesta fundamentação (eDOC 5, p. 3/7):
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O agravado cumpre 07 (sete) anos de pena privativa de liberdade, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/06, art. 310, do Código de Trânsito Brasileiro e art. 12, da Lei 10.826/03, estando atualmente em regime semiaberto. No curso da execução, o magistrado primevo concedeu a progressão para o regime semiaberto, em prisão domiciliar, por ausência de estabelecimento prisional adequado, sob os seguintes fundamentos (seq. 197.1):
(...)
Contra esta r. decisão, insurge-se o Ministério Público pugnando pela revogação da domiciliar.
 Razão lhe assiste. 
O art. 117 da Lei de Execuções Penais elenca taxativamente as hipóteses de deferimento da benesse, senão vejamos: 
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
 I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
 II - condenado acometido de doença grave; 
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; 
IV - condenada gestante.
 Em atenção ao exposto, verifica-se que o reeducando não preenche os requisitos trazidos na Lei, devendo-se destacar o fato de que sequer encontra-se no regime de cumprimento de pena aberto. 
De fato, vem sendo admitida pela jurisprudência a possibilidade de concessão da prisão domiciliar em casos excepcionais, inclusive nas hipóteses em que o reeducando encontra-se inserido em regime mais severo. Contudo, para tanto, é imprescindível que se verifique no caso concreto a necessidade de tal medida, vez que considerações genéricas acerca da situação fática em que se encontra o presídio da Comarca não são fundamentos suficientes a alterar o regime imposto ao sujeito, em conformidade com os regramentos legais da Lei de Execução Penal e do Código Penal sobre a matéria. 
As carências do sistema carcerário são uma questão que atinge a maioria das unidades do País e, portanto, se considerarmos tal argumento como satisfatório ao deferimento da benesse, restaria inviabilizado o cumprimento das penas privativas de liberdade no regime semiaberto e, até mesmo, no fechado, pois é de conhecimento notório os percalços que vêm padecendo as instalações carcerárias. 
Registre-se, por oportuno, que não desconheço o conteúdo do julgamento do Recurso Extraordinário nº. 641.320/RS, com repercussão geral reconhecida, e a consequente edição da Súmula Vinculante n.º 56, que dispõe o seguinte: 
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nesta hipótese, os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário (RE) 641320. 
Todavia, no caso dos autos, não restou minimamente comprovado que os presos do regime semiaberto estão submetidos às regras do regime fechado. 
Não se constata, portanto, nenhuma particularidade que imponha o benefício, mormente porque retira-se dos documentos acostados ao feito, que foi deferido ao reeducando o benefício do trabalho externo, em atenção ao que fora admitido no citado julgado, no sentido de que, em caso de déficit de vagas, é possível a concessão de saídas antecipadas e outras benesses compensatórias, exatamente com o intuito de adequar o regime de cumprimento de pena e evitar excessos na execução. 
Ora, não me soa razoável deferir prisão domiciliar a alguns apenados, enquanto a outros são concedidas medidas compensatórias. A meu ver, as medidas devem ser impostas a todo e qualquer reeducando, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
 Assim, no caso concreto, não há que se falar em afronta a Súmula n.º 56 do STF, vez que, repita-se, não restou minimamente comprovado que o apenado está submetido à situação mais e tendo lhe sido concedido o benefício do trabalho externo, este tido como medida compensatória. 
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para cassar a r. decisão primeva que concedeu a Ricardo Gomes o benefício da prisão domiciliar.

Como se vê, o Tribunal local afastou a benesse com base em mera ilações, sem lastrear-se em elementos concretos e robustos que indicassem que a medida seria desaconselhada ao apenado.

Diversamente ao que alega a Corte, a superlotação carcerária é uma realidade no estabelecimento prisional no qual o paciente cumpre pena, e não mera elucubração do Juízo da Execução. 

Em consulta ao sítio eletrônico do CNJ (https://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/mapa.php), verifico que, no relatório de inspeção gerado em 30.05.2023, a capacidade projetada para a Penitenciária de Patrocínio I é de 722 presos; mas, atualmente, a unidade abriga 1015 presos. Além disso, o estabelecimento é destinado exclusivamente ao cumprimento de pena em regime fechado.

Não bastasse, consta dos autos informação do Diretor Regional da 10ª Região Polícia Penal de MG, da Superintendência de Gestão de Vagas do estado, que expressamente constata que “há inviabilidade material para manutenção ou admissão de detentos que cumpram pena no regime semiaberto na Penitenciária de Patrocínio 1”.

À luz de tais circunstâncias e das condições pessoais do apenado, que possui bom comportamento carcerário, o Juízo da Execução Criminal deferiu a progressão para o regime semiaberto com recolhimento domiciliar.

A decisão do Juízo da Execução, mais próximo dessa realidade, está devidamente fundamentada, porquanto atende o comando constitucional de individualização da pena (considerando as particularidades do caso concreto) e observa as diretrizes firmadas por esta Corte no julgamento do RE 641.320/RS. 

2. Diante do exposto, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para restabelecer a decisão do Juízo da Execução Criminal que deferiu ao paciente o benefício da prisão domiciliar.

Publique-se. Intime-se.
Brasília, 22 de junho de 2023.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente